Tribunal: STF
Processo: RE 1426726
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Penal Militar e Processual Penal Militar. 3. Homicídio doloso contra civil praticado por militar. Competência. Tribunal do Júri. Art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 4. Consoante iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, compete ao Tribunal do júri, organizado no âmbito da Justiça comum, o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. De consequência, não compete à Justiça Militar o arquivamento de Inquérito Policial Militar, mediante acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.